Tribunal: TJPA
Processo: 0820227-40.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820227-40.2025.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE DOS SANTOS ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Felipe dos Santos Araújo contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que manteve a prisão preventiva no âmbito da Ação Penal nº 0813587-95.2025.8.14.0040, instaurada para apurar suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), por fato ocorrido em 15/08/2025. A defesa alegou ausência de requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação genérica, inexistência de apreensão ou perícia de arma de fogo, fragilidade do reconhecimento, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está lastreada em fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; e (ii) avaliar se a substituição por medidas cautelares menos gravosas seria suficiente e adequada no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se conhece do habeas corpus quanto às alegações que exigem dilação probatória — como ausência de perícia da arma de fogo, supostos vícios no reconhecimento ou negativa de autoria — por serem matérias incompatíveis com o rito célere e documental do habeas corpus.

4.

A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, ancorada em elementos objetivos: detenção do paciente por populares logo após o crime, uso de arma de fogo em via pública e disparo para assegurar a fuga, praticado em concurso de agentes, evidenciando periculosidade concreta e risco à ordem pública.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ e STF admite o modus operandi violento e o uso de arma de fogo como fundamentos idôneos para caracterização do periculum libertatis e manutenção da prisão cautelar, quando demonstrado risco real de reiteração delitiva ou abalo à ordem pública.

6.

A fundamentação judicial atendeu ao dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX) e à exigência de individualização dos motivos da segregação (CPP, art. 315, § 2º), demonstrando a adequação da custódia preventiva à gravidade concreta da conduta praticada.

7.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas, considerando o risco atual de reiteração e a gravidade específica da conduta, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

8.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não impede a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva e circunstâncias que indiquem periculosidade do agente, conforme orientação consolidada nos tribunais superiores e na Súmula nº 08 do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva pode ser mantida quando o modus operandi do crime evidencia periculosidade concreta, especialmente em casos de roubo com uso de arma de fogo e disparos para assegurar a fuga.

2.

A decisão que decreta ou mantém a prisão preventiva atende ao dever de motivação quando individualiza os elementos do caso e fundamenta a necessidade da medida em dados objetivos e atuais.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando não forem suficientes para neutralizar os riscos à ordem pública decorrentes da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando presentes os fundamentos legais que a justificam.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6º; 312; 313, I; 315, § 2º; CP, art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), T6, DJe 26.06.2024;
STJ, RHC 173.018/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, DJe 19.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Felipe dos Santos Araújo, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que manteve a prisão preventiva, no âmbito da Ação Penal nº 0813587-95.2025.8.14.0040, pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do CP), fatos de 15/08/2025.

A Defesa sustenta, em síntese: ausência de requisitos do art. 312 do CPP e fundamentação genérica do decreto prisional; inexistência de apreensão/perícia de arma de fogo e fragilidade do reconhecimento; condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares (arts. 282 e 319 do CPP). Requer a revogação da preventiva, com expedição de alvará, ou substituição por cautelares.

A liminar foi indeferida (ID 30199402).

A autoridade apontada prestou informações (ID 30378282).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela denegação da ordem (ID 30430982).

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Não conheço das teses que demandam revolvimento probatório, notadamente: ausência de apreensão/perícia de arma de fogo, supostos vícios de reconhecimento pessoal ou negativa de autoria.

Tais matérias exigem dilação probatória e valoração aprofundada, incompatíveis com a via estreita do writ (STJ - AgRg no RHC: 166462 SC 2022/0184410-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022). Não Conheço, pois, do writ nesses pontos.

Conheço, contudo, das insurgências estritamente jurídicas relativas à idoneidade do decreto preventivo e à (in)suficiência de cautelares alternativas.

II – MÉRITO

Na via mandamental, cabe aferir se a custódia se encontra lastreada em fundamentos concretos, à luz dos arts. 312 e 315 do CPP.

Destaca-se, inicialmente, o trecho da decisão em que o juízo dito manteve a prisão preventiva do paciente:

“(...)
II - DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA Consta dos autos de Inquérito Policial que, em 15/08/2025, por volta das 21h00min, no morro Nova Vitória, nesta cidade de Parauapebas/PA, o denunciado FELIPE DOS SANTOS ARAÚJO, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça com uso de arma de fogo, teria subtraído o aparelho celular da vítima Ítalo Vidigal Santos. Durante a ação criminosa, o condutor da motocicleta teria efetuado disparo de arma de fogo para assegurar a fuga, enquanto Felipe, garupa do veículo, foi contido por populares até a chegada da polícia. A defesa requereu a revogação da prisão preventiva alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido. O réu se encontra preso desde o dia 15/08/2025. É o relatório. Decido. No caso, estão presentes o fumus commissi delicti, consistente na materialidade do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), comprovada pelo boletim de ocorrência, declarações da vítima e apreensão do acusado no local, bem como os indícios de autoria, haja vista a detenção do réu por populares imediatamente após o delito. O periculum libertatis também se evidencia. O modus operandi revela alta periculosidade social, com emprego de arma de fogo em via pública e disparo realizado para garantir a fuga, circunstância que demonstra ousadia e desprezo pela integridade física alheia. Ademais, a prática delitiva em concurso de agentes reforça a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração criminosa. Ressalte-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se insuficiente, diante da gravidade concreta da conduta e do risco real de reiteração, o que justifica a manutenção da segregação cautelar. O réu se encontra preso desde o dia 15/08/2025, não havendo que se falar em excessos de prazo para a formação da culpa. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condições de o réu voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública. Evidentemente que a apresentação de novas informações, o que deverá ser viabilizado na via adequada, aumentando a cognição do Estado-juiz, poderá ser analisada se cabível a substituição de medidas cautelares menos gravosas, distintas da prisão. Por ora, incontroverso que a situação apresentada é deveras grave, justificando a medida cautelar preventiva. Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE DOS SANTOS ARAUJO com base na garantia da ordem pública.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou quanto

ao

fumus comissi delicti
, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria:
declarações da vítima, relatos testemunhais e detenção imediata do paciente por populares logo após o fato
. Quanto ao

periculum libertatis
, o juízo de origem apontou circunstâncias concretas do caso:
modus operandi
com emprego de arma de fogo em via pública e disparo efetuado para assegurar a fuga, concurso de pessoas (paciente na garupa da motocicleta) e vítima adolescente
. Os fatos colacionados extrapolam a gravidade em abstrato do tipo penal e evidenciam risco atual à ordem pública, justificando a medida excepcional.

A jurisprudência pacífica admite
a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024)

Dito isso, a decisão impugnada individualiza os elementos do fato e justifica a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Reconhecido o
periculum libertatis
a partir do modus operandi violento e do constrangimento armado, mostram-se inadequadas e insuficientes as cautelares alternativas (CPP, art. 282, I, II e §6º).

No tocante a condições pessoais e medidas cautelares diversas, a
jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do artigo supramencionado, como se aufere no presente caso. Vejamos:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art . 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.Foi destacado nos autos que o recorrente e outros dois corréus, de forma premeditada, abordaram todos os membros de uma família de feirantes, que voltavam do trabalho, e levaram todo valor monetário que eles arrecadaram durante o dia e seus pertences . 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. 4. Consoante o disposto nos autos, o acusado responde a outros dois processos em andamento, o que evidencia a prática reiterada de delitos, demonstrando o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 5.
As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória
.
6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art . 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta imputado ao recorrente e da possibilidade de reiteração delitiva. 7. Recurso ordinário a que se nega provimento.”

(STJ - RHC: 173018 BA 2022/0349895-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023) (G.N.)

Neste aspecto, é posicionamento uníssono d
este Egrégio Tribunal de Justiça
, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos do enunciado de sua Súmula nº 08 TJPA:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Habeas Corpus e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo e a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/10/2025